Tribunal: TJES
Processo: 5001573-06.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001573-06.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNELLA GALAVOTTI BORGES
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Em síntese, trata-se de recurso inominado interposto por Brunella Galavotti Borges em face de sentença que julgou improcedentes os seus pleitos iniciais em ação indenizatória por danos morais e materiais.

A autora, ora recorrente, aduz que adquiriu passagens aéreas com a requerida, ora recorrida, para passar alguns dias na cidade de Goiânia/GO. Ocorre que, ao retornar ao aeroporto Eurico Sales, em Vitória/ES, foi surpreendida com avarias na sua mala.

Aduz ainda que entrou em contato com a empresa para tentar solucionar o problema ainda na esfera administrativa, tendo, inclusive, entregue a mala, mas não obteve êxito, motivo pelo qual requer ser reparada pelos danos materiais e morais sofridos na via judicial.

A sentença do juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial por entender que a autora não comprovou minimamente o valor do dano material sofrido e pelo fato narrado não ter gerado dano moral indenizável, tendo configurado mero aborrecimento do cotidiano de consumo.

A recorrente, por sua vez, pugna no sentido do reconhecimento do dano material sofrido, tendo em vista a comprovação mínima dos valores sem impugnação específica pela recorrida. Ademais, sustenta ter sofrido danos extrapatrimoniais, motivo pelo qual requer seja reconhecida os danos morais sofridos e o dever da recorrida de indenizar.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, concedo à recorrente os benefícios da gratuidade judiciária, eis que atendidos os requisitos legais, não havendo nos autos elementos que infirmem a presunção de sua hipossuficiência financeira.

Após detida análise dos autos, tenho que a relação entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista que a recorrente e a recorrida enquadram-se nos conceitos de fornecedor e consumidor tipificados nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Firmada a premissa legislativa sobre a qual se funda a presente ação, a responsabilidade da empresa por fato do serviço opera-se de forma objetiva, respondendo o fornecedor pela reparação dos danos causados mesmo que não tenha culpa na sua ocorrência.

Diante disso, a responsabilidade do fornecedor somente é afastada quando comprovada a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No presente caso, tenho que a recorrida não comprovou a existência de causa excludente da responsabilidade civil.

Isso porque, a consumidora demonstra as avarias ocorridas em sua mala, conforme imagem colacionada em ID 268669, pág. 3, e por registro de ocorrência realizado pela própria recorrida que constatou “Mala rasgada na lateral e na parte traseira” (ID 268669, pág. 4). Ademais, junta aos autos cartões com valores de malas dentre eles um descrito “mala G” que demonstram minimamente o valor da mala da recorrente.

Infere-se dos autos que o recorrido não impugnou o fato de ter recolhido a mala da consumidora para reparto, não dando resposta no prazo estabelecido, apenas afirma que os danos observados na mala da recorrente são, na verdade, frutos de desgaste natural da mesma não juntando aos autos qualquer elemento probatório capaz de subsidiar as alegações feitas. Além disso, o recorrido não impugna de forma específica os valores elencados pela recorrente nos cartões apresentados, motivo pelo qual os reputo verdadeiros.

Destaco que, como a mala da consumidora passou pelo sistema de avaliação da própria empresa recorrida, esta tinha plena capacidade de promover prova no sentido contrário dos fatos alegados pela recorrente. Assim, cabia a recorrida demonstrar a invalidade dos valores descritos nos cartões e a natureza do dano na mala da recorrente.

Tenho, portanto, que restou demonstrada a falha na prestação de serviço por parte da recorrida, uma vez que promoveu avarias na mala da recorrente enquanto as transportava até o seu destino, não tendo comprovado qualquer fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral.

No tocante aos danos morais, em casos em que este não se apresenta
in re ipsa
, faz-se necessária a comprovação de humilhação e abalo psicológico a ponto de ultrapassar os limites do simples dissabor.

E, no presente caso, entendo que a autora, ora recorrente, não comprovou o dano moral sofrido, na medida em que apesar de sofrer danos de natureza patrimonial, estes não possuem o condão de ultrapassar o mero dissabor do cotidiano.

Isso porque, conforme bem fundamentado na sentença de piso, as avarias, apesar de existirem, não são substanciais a ponto de inviabilizar a utilização da mala na conclusão da viagem. Tenho que o simples não concerto também não ultrapassaria o mero aborrecimento, por si só, uma vez que não demonstrada qualquer outra influencia na esfera moral da consumidora.

Sendo assim, tenho que a sentença do juízo
a quo
deve ser mantida quanto a improcedência do pleito autoral quanto ao capítulo dos danos morais.

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do recurso e dou parcial provimento
, reformando a sentença ora vergastada apenas julgar procedente o pleito contido na exordial quanto ao dano material e, portanto, CONDENO a recorrida a indenizar a recorrente no importe de R$ 309,00 (trezentos e nove reais), corrigidos do efetivo prejuízo, avaria na mala da recorrente (Súm. 43 STJ), e com juros de mora legais do ajuizamento.

Sem custas. Sem honorários, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 04 de fevereiro de 2020.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.